Tribunal: TJDFT
Processo: 0714823-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714823-79.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: IEDA SILVA TUNES DOS SANTOS RECORRIDO: MRV PRIME PROJETO GOIAS I INCORPORACOES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face do Acórdão de ID 47223617, proferido pela Primeira Turma Recursal. O referido Acórdão, proferido em 31/05/2023, disponibilizado em 02/06/2023 e publicado em 05/06/2023, conheceu do Recurso Inominado interposto mas não o proveu. Inconformada, a recorrente opôs, em 27/06/2023, Recurso Especial o qual não foi conhecido, conforme decisão de ID 48412609, sob o fundamento de ser incabível em face de decisões proferidas no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, nos estritos termos do art. 105, III da CRFB. A parte recorrente interpôs, em 17/07/2023, Recurso Extraordinário. É o breve relatório. Decido A decisão que não conheceu do Recurso Especial equivocadamente interposto não teve o condão de interromper o prazo recursal para manejo do correto recurso, operando, dessa forma, o trânsito em julgado em 28/06/2023. Deste modo, o Recurso Extraordinário interposto pela recorrente somente em 17/07/2023 é intempestivo. Nesse sentido, transcrevem-se precedentes do E. STF: “O recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. Com efeito, o acórdão recorrido foi publicado em 04.10.2016 e a petição do recurso foi protocolado no Tribunal de origem somente em 20.10.2016, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. [ARE 1.055.469, rel. min. Roberto Barroso, dec. monocrática, j. 21-6-2017, DJE 17 de 26-6-2017.] Advirto a parte recorrente que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. Isso posto, NÃO CONHEÇO do Recurso Extraordinário interposto, com fundamento do art. 1.030, V do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 15 de agosto de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal